Tribunal: TJSP
Processo: 2122298-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Debêntures
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Rejeição. Ilegitimidade ativa dos recorridos não verificada. Debenturista que possui legitimidade para figurar no polo ativo da execução. Título executivo , Tipificação. Escritura particular de emissão de debêntures simples , não conversíveis em ações.Incidência do Artigo 784, I e II do CPC. Recurso desprovido.